Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-67.2023.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001546-67.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANE ALINE ROCHA TONIAL - CPF: 068.418.439-75 (RECORRENTE), RAQUEL DE FATIMA SODER MORAES PANASSOLO - CPF: 002.273.000-17 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), HOTEL NACIONAL INN COPACABANA LTDA. - CNPJ: 30.003.248/0001-77 (RECORRIDO), CHRISTIANO DOS SANTOS GARCIA - CPF: 077.193.807-11 (ADVOGADO), VICTOR TRINDADE DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 161.372.427-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– COMPRA DE PASSAGENS E
RESERVAS
DE HOSPEDAGEM –
TRANSAÇÃO NÃO CONCLUÍDA -
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Não há falha na prestação de serviços quando as provas documentais demonstram que a consumidora não concluiu as etapas necessárias para efetivar o pagamento e a emissão do bilhete aéreo, o que ensejou o cancelamento da passagem para o trecho Rio de Janeiro/Cuiabá.

A ausência de comprovação de negligência ou desídia por parte das empresas demanda
das
afasta a responsabilidade pelo cancelamento das reservas e pela interrupção da viagem.

A conduta da autora, ao não concluir adequadamente a aquisição da passagem, configura culpa exclusiva e rompe o nexo causal, não havendo que se falar em danos materiais ou morais.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por FABIANE ALINE ROCHA TONIAL contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória em face de
SUBMARINO VIAGENS
LTDA. e HOTEL NACIONAL INN COPACABANA LTDA.

A parte autora alegou que adquiriu pacotes de viagem e passagens aéreas, bem como reservas de hospedagem, mas que, ao tentar realizar o retorno de sua viagem do Rio de Janeiro para Cuiabá, foi surpreendida pela inexistência de confirmação da passagem aérea previamente contratada. Sustenta que a situação decorreu de falha das rés, resultando no cancelamento das reservas e gerando prejuízos materiais e morais.

A sentença de primeira instância entendeu que não houve falha na prestação de serviços pelas rés, imputando à autora a responsabilidade pelo cancelamento e pela não finalização da compra da passagem.

A recorrente, inconformada, insiste na tese de responsabilidade das rés e pleiteia a condenação em danos materiais e morais, além da devolução dos valores pagos.

As recorridas apresentaram contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O
Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, apenas acrescento que a
pós análise dos autos, verifico que a conclusão da compra da passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro-Cuiabá não foi finalizada por culpa exclusiva da consumidora, conforme demonstram as provas documentais anexadas pelas rés.

Conforme consta nos autos, a autora não observou as etapas necessárias para efetivar o pagamento do bilhete aéreo, o que ocasionou a sua não emissão. Não houve demonstração de falha ou desídia por parte das rés, tampouco indícios de violação ao dever de informação.

Ademais, não há elementos que comprovem negligência por parte das empresas requeridas no cancelamento da reserva de hospedagem. A conduta da autora, ao não concluir adequadamente a aquisição da passagem, gerou a cadeia de eventos que impossibilitou
a

continuidade
da viagem, afastando, portanto, o nexo causal entre os fatos narrados e os danos alegados.

Por conseguinte, não subsistem razões para modificar a sentença recorrida, que corretamente afastou a responsabilidade das rés e julgou improcedentes os pedidos.

Deste modo, conheço do recurso interposto, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024